Tribunal: TJDFT
Processo: 0703659-79.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO. RECEBIMENTO NO EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADO. SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDA ELETRÔNICA DE MERCADORIA. COMPRA E VENDA DE APARELHO CELULAR. FALHA NA ENTREGA. COMPRA REALIZADA NO AMBIENTE DA MERCADO LIVRE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora para rescindir o negócio jurídico realizado entre as partes e condenar a parte ré a pagar ao autor, a título de restituição, o valor de R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais), referente à aquisição de aparelho celular da marca XIAOMI MI9 128 G, que não foi entregue na residência da parte autora.

2. Em seu recurso inominado, alega que não tem obrigação de fazer a restituição do valor à parte autora, tendo em vista que a compra do celular foi fora do ambiente do sítio Mercado Livre, sendo que apenas o pagamento processado através do Mercado Pago, inexistindo a possibilidade de a recorrente entregar os produtos ou devolver o dinheiro, porque quem recebeu o valor foi o vendedor. Informa que a parte autora adquiriu o produto no sitio “Eletrônicos”, sendo o único responsável pela entrega do produto ou devolução do valor. Requereu a concessão do efeito suspensivo. Recurso próprio, regular e tempestivo. Sem contrarrazões.

3. RECEBIMENTO NO EFEITO SUSPENSIVO. Não prospera. Para concessão do efeito suspensivo deve ser demonstrado o dano irreparável, situação que não restou comprovada nos autos, porque eventual cumprimento não coloca em risco a saúde financeira da parte ré (art. 43 da Lei no 9.099/95). Pedido rejeitado.

4. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte recorrente é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a parte recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, cabendo no caso dos autos, a inversão do ônus da prova, conforme determinado na sentença.

5. A parte ré tenta se esquivar da responsabilidade pela compra mal sucedida feita pela parte autora, porém os seus argumentos não prosperam. Não existe um site chamado “Eletrônicos”, sendo na realidade uma das categorias de itens, constante no sítio da Mercado Livre, conforme se observa (https://www.mercadolivre.com.br/c/eletronicos-audio-e-video#menu=categories).

6. Incontroverso que a operação de compra e venda se deu no ambiente virtual da Mercado Livre, tendo em vista que a pessoa física que efetuou a venda teve a intermediação do Mercado Pago. A vendedora não possui sítio eletrônico de vendas, utilizando a plataforma virtual do Mercado Livre, conforme pode ser visto no documento juntado pela parte autora, que inclusive também fez reclamação para tal sítio (ID. 18845323 a 18845324).

7. A parte ré fez meras alegações de que a parte autora comprou o produto em outro ambiente virtual diferente do Mercado Livre, porém não comprovou tal questão, que poderia ter sido feita demonstrando que quem possuía conta no Mercado Pago era a própria parte autora, caracterizando a estrita forma de pagamento, ou demonstrado que o vendedor possuía seu próprio sítio eletrônico, utilizando a mercado pago como opção de pagamento, ou, ainda, que suas vendas foram feitas através de mídias sociais como Instagram ou Facebook. Nada disso restou demonstrado.

8. O Mercado Livre é uma empresa virtual que utiliza a plataforma do site para oferecer ambiente eletrônico de compra e venda, funcionando como intermediador e “vitrine” dos produtos anunciados pelos vendedores, situação que se aplica ao caso dos autos. O mercado pago é uma das formas de pagamento utilizados pelo mercado livre, sendo que ambos auferem lucros para intermediação e gerenciamento de compra, venda e pagamento, servindo de ponte entre o vendedor que muitas vezes é pessoa física e o consumidor. Trata-se de responsabilidade solidária pela falha na prestação do serviço.

9. No caso dos autos era dever da parte ré, em observância ao artigo 333, II, do Código de Processo Civil, apresentar provas demonstrando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Como não demonstrou, a sentença não merece reforma.

10. Precedentes: (Acórdão 1221274, 07139335720198070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1214883, 07017920620198070003, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1171115, 07472443420188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 21/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

12. Custas recolhidas. Sem condenação em horários em razão da inexistência de contrarrazões.

13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.